Tribunal: TCU
Processo: 011.423/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7052/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.423/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmo Guimaraes Dutra Junior (XXX.035.617-XX); Gilvan de Almeida Chaves Filho (XXX.144.994-XX); Guilherme Dallazuana dos Santos (XXX.955.029-XX); Guilherme Kovalsyki (XXX.488.239-XX); Karin Ceccon de Goes Fontes (XXX.428.439-XX); Marcos Jose Marques (XXX.429.228-XX); Monica Rodrigues de Souza (XXX.522.798-XX); Tiago Jules Rocha Neiva de Lima (XXX.896.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.